Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701497-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS CARDOSO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0715157-54.2020.8.07.0016, que determinou a suspensão do processo nos seguintes termos: “Tramita atualmente o IRDR 4: 0023697-25.2016.807.0000, que versa sobre a “definição acerca da possibilidade de percepção da GATE/GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais”. Em decorrência da admissibilidade do IRDR 04, em 14.11.2016, houve a determinação de suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que versassem sobre a mesma matéria. Todavia, ultrapassado o prazo de um ano previsto no art. 980 do CPC/2015, o Des. Relator entendeu por bem levantar o sobrestamento operado, o que deu ensejo à interposição de agravo interno pelo Distrito Federal. Tal recurso foi provido, por maioria, para o fim de determinar a prorrogação do sobrestamento em tela, até o julgamento definitivo do IRDR. Acórdão publicado em 27/08/2018. Assim, suspendo a tramitação do feito até o julgamento do IRDR em questão. Realizado o julgamento, façam os autos conclusos para retorno da marcha processual. Intime-se. Cumpra-se.” Na via do presente agravo sustenta que a hipótese em comento não se enquadra no tema tratado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF 615, porquanto não se discute a possibilidade de percepção da GAEE pelos professores que atuam em turmas inclusivas de portadores de necessidades especiais, mas a diferença do que foi pago a menor. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada, para determinar que se mantenha o trâmite processual. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão que suspendeu o processo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o pedido da autora cinge-se ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor efetivamente devido e aquele pago, a título de GAEE, durante os anos de 2015 e 2016. Lado outro, a questão submetida a julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), distribuído sob o n. 2016.00.2.021967-8, diz respeito à possibilidade de percepção da GATE/GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais. Portanto, o caso em apreço não se amolda à hipótese do IRDR, já que não se discute o direito à percepção da GAEE- uma vez que a administração já reconheceu esse direito. O que pretende é o recebimento de suposta diferença que a parte autora entende ser devida, sob a alegação de que a administração pública não observou o valor correto a ser adimplido. Assim, presente a probabilidade do direito, porquanto o debate não se insere no que é discutido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 615. O perigo de dano, também, está presente, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo requerido para suspender a eficácia da decisão objeto do presente agravo, até o julgamento final da lide. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito